Tribunal: TJDFT
Processo: 0010793-67.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0010793-67.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA APELADO: DAN HEBERT ENGENHARIA S/A D E S P A C H O Vistos etc. Em atenção ao postulado do contraditório e ao disposto no §2o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, oportunizo à apelante, Cooperativa Habitacional Anabb LTDA, a manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da preliminar arguida nas contrarrazões ao recurso interposto (ID 34976204). Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de junho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora